Tribunal: TJPA
Processo: 0813024-95.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-09-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813024-95.2023.8.14.0000

PACIENTE: SANDRA DOS SANTOS RIBEIRO

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA COMARCA DE ALENQUER

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITOS CAPITULADOS NOS ARTs. 33 e 35, DA LEI Nº 11.343/06 – PACIENTE PRESA EM SUA RESIDÊNCIA – CAUTELAR FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REQUISITOS – NÃO EVIDENCIADO – SUBSTITUIÇÃO DE PRISÃO NO CÁRCERE PELA DOMICILIAR EM RAZÃO DE SER A PACIENTE MÃE DE DOIS FILHOS MENORES – IMPOSSIBILIDADE – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.

O constrangimento ilegal na prisão cautelar não se mostra evidente, quando a decisão está devidamente fundamentada nos requisitos previstos no art. 312, do CPP.

2.

“... a negativa da prisão domiciliar à acusada teve como lastro o fato de o delito ter sido cometido em sua própria residência, com armazenamento de grande quantidade e variedade de drogas em ambiente onde habitava com os filhos, colocando-os em risco, circunstância apta a afastar a aplicação do entendimento da Suprema Corte. (AgRg no HC n. 805.493/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 23/6/2023.)

3.

Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao dezenove dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. João Portilio Ferreira Bentes Junior, em favor da nacional SANDRA DOS SANTOS RIBEIRO, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Alenquer/PA.

Narra o impetrante que a paciente se encontra presa, acusada da suposta prática delitiva capitulada nos arts. 33, e 35, da Lei nº 11.343/06.

Alega que a prisão foi convertida em preventiva em audiência de custódia, e mesmo comprovando ser ela mãe de 03 (três) filhos menores, foi-lhe negado o direito de substituição da prisão no cárcere por medidas cautelares diversas, contrariando o disposto nos arts. 318-A e 318-B, do CPP, e entendimento jurisprudencial firmado sobre o assunto.

Sustenta ausência de fundamentação no decreto preventivo e abuso de autoridade na no flagrante por ingresso forçado na residência pelos policiais.

Requer, ao final, a concessão da medida liminar para cassar o decreto preventivo, ou a substituição da prisão no cárcere, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Na Id 15628494 indeferi o pedido de liminar, requisitando informações que foram prestadas na Id 15755574, constando na Id 15955292 manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor da nacional SANDRA DOS SANTOS RIBEIRO, acusada da suposta prática delitiva capitulada nos arts. 33, e 35, da Lei nº 11.343/06, sob o argumento de ausência de fundamentação no decreto preventivo e ofensa ao disposto nos arts. 318-A e B, em razão negativa de substituição da prisão no cárcere pela domiciliar por ser ela mãe de 03 (três) filhos menores.

Consta dos documentos juntados que em mandado de busca e apreensão (autos 0800076-15.2023.8.14.003), em operação policial denominada “Ozymandias”, ocorreu a prisão em flagrante de delito da paciente e seu companheiro, ELIVALDO RAMIRES GARCIA, na própria residência, local utilizado como ponto de venda e armazenamento de drogas, sendo ela indicada como líder da facção criminosa denominada “Comando Vermelho”, sendo encontrada 07 (sete) petecas de oxi, balança e outros objetos, fato ocorrido no dia 26/07/2023.

A prisão preventiva da paciente foi decretada em decisão que apresenta fundamentação assim vazada, Id 15755575:

“No caso em apreço, os depoimentos colhidos apontam para o envolvimento do(s) autuado(s) no crime em questão (arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06), além das declarações aferirem indiretamente a materialidade delitiva, além do AUTO de constatação, estando presentes, portanto, as circunstâncias em que se justifica a decretação da custódia preventiva (prova da materialidade e indícios da autoria) e que caracterizam o requisito do
fumus commissi delicti
.

No tocante ao requisito do
periculum libertatis
, verifico que a suposta prática de tráfico de drogas representa a periculosidade dos flagrados
,
além do que se observa no relatório da autoridade policial que ambos são faccionados do Comando Vermelho.

Observa-se que os agentes policiais em abordagem e constatação
in
loco na residência do(s) flagrado(s), encontrou material que aponta que o(s) acusado(s) estava(m) mantendo em depósito expressiva quantidade de entorpecente para fins de comercialização.

Após à comunicação de que o(s) flagranteado(s) estava(m) fazendo entregas de entorpecente numa residência, e, após verificar as informações, encontraram
07 PETECAS DE OXI, 01 PULSEIRA DE OURO, EMBALAGENS PARA DROGA, 01 CELULAR SAMSUNG VERMELHO, 1 BALACLAVA, PERFUMES DIVERSOS E LOÇÃO HIDRATANTE, 01 TELEVISÃO NOC E 01 RELÓGIO TIMIX E R$ 619,15 (SEISCENTOS E DEZENOVE REAIS E QUINZE CENTAVOS).

Ressalto que fora apreendida uma média quantidade de entorpecentes no local, o que, aparentemente, indica para a relevante especialização na conduta dos indiciados, apontando-se, ainda, que a quantidade e os demais materiais não indicam o consumo próprio, devendo, por isto, ser acautelada a ordem pública.

O crime de tráfico de droga é reconhecidamente delito que impulsiona a ocorrência de outros de outras infrações as Leis penais. A imprensa vem demonstrando diuturnamente as consequências negativas das drogas, tanto da lesividade do contrabando em si, quanto à problemática gerada à saúde pública por conta do uso e o consequente vício, sem olvidar dos efeitos sociais advindos. Não se pode deixar de apontar que as pessoas viciadas geralmente tendem a cometer outros delitos para sustentar o uso de entorpecentes, geralmente de natureza patrimonial como furtos, roubos e latrocínio.

(...)

Diante disso, presentes, pois, os pressupostos que autorizam a prisão preventiva quanto ao outro flagranteado (arts. 312 e 313, I e parágrafo único, CPP) – e entendendo, inicialmente, revelarem-se inadequadas ou insuficientes a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, converto a prisão em flagrante e
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de SANDRA DOS SANTOS RIBEIRO, brasileira, paraense, CPF nº 027.448.272-07, RG nº 6786913, filha de Terezinha dos Santos Andrade e Manoel Santana Aprigio Ribeiro, residente e domicilada na Trav. Senador Fulgêncio Simões, s/n, Bairro Nova Esperança, Curuá/PA, e ELIVALDO RAMIRES GARCIA, brasileiro, amazonense, CPF nº 043.345.462-85, RG nº 28018362, filho de Rosangela Coelho Ramires e Genivaldo Vinhote Garcia, residente e domicilado na Trav. Senador Fulgêncio Simões, s/n, Bairro Nova Esperança, Curuá/PA, com fundamento nos arts. 312 (garantia da ordem pública) e 313, I e parágrafo único, todos do CPP, e de acordo com o que prescreve o art. 310, inciso II, do Código de Processo Penal
”
.
<sic>

In casu
, resta evidente que a custódia cautelar foi decretada em decisão fundamentada em elementos concretos, fazendo constar que a paciente utiliza a residência como ponto de armazenamento e venda de drogas, sustentando haver indícios de autoria e materialidade delitiva, e, portanto, nos requisitos legais previstos no art. 312, do CPP, não se evidenciado qualquer ilegalidade capaz justificar a revogação, indicando, inclusive, o suposto envolvimento da paciente em organização criminosa, o que impede a substituição por medidas cautelares diversas.

Nesse sentido, temos do c. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 2.º, CAPUT, §§ 4.º, INCISO II, E 6.º, DA LEI N. 12.850/2013; 317, CAPUT E § 1.º, DO CÓDIGO PENAL (POR TRÊS VEZES); E 33 E 35 DA LEI N. 11.343/2006. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUPOSTA OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONTEMPORANEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. PRETENDIDA EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO A CORRÉU. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE DE SITUAÇÕES FÁTICO-PROCESSUAIS. INAPLICABILIDADE DO ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AGRAVO PROVIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.

1. A custódia cautelar foi suficientemente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, considerando-se, sobretudo, que as instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, entenderam que há indícios de que o Agravado exerce função de liderança em organização criminosa voltada à prática de crimes como tráfico de drogas e lavagem de capitais, e faria uso de sua profissão como delegado de polícia para "blindagem da organização criminosa", o que evidencia a gravidade concreta dos fatos e a necessidade de se interromper a atuação do grupo criminoso.

2. Aplica-se, na espécie, o entendimento de que "[n]ão há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a real necessidade de se fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto integrante de organização criminosa para assegurar a ordem pública" (RHC 144.284 AgR, Rel. Ministro EDSON FACHIN, SEGUNDA TURMA, DJe 27/08/2018).

3. Não prospera a alegação de ausência de contemporaneidade da prisão. A contemporaneidade deve ser aferida com base nos motivos ensejadores da prisão preventiva que, no caso, estão devidamente demonstrados. Ademais, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "a regra da contemporaneidade comporta mitigação quando, ainda que mantido período de aparente conformidade com o Direito, a natureza do delito indicar a alta possibilidade de recidiva ou 'ante indícios de que ainda persistem atos de desdobramento da cadeia delitiva inicial (ou repetição de atos habituais)', como no caso de pertencimento a organização criminosa (HC n. 496.533/DF, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/6/2019, DJe 18/6/2019)" (AgRg no RHC 152.251/MA, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021).

4. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, quando presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.

5. Considerada a gravidade concreta dos fatos, não se mostra suficiente, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal.

6. A situação do Agravado difere da do corréu, a favor de quem foi concedida liberdade pelo Juízo de primeira instância, pois este foi denunciado apenas pela prática do crime de corrupção passiva.

7. Não havendo identidade de situações fático-processuais entre os corréus, não cabe, nos termos do art. 580 do CPP, deferir pedido de extensão de benefício obtido por um deles.

8. Agravo regimental provido, para negar provimento ao recurso ordinário em habeas corpus. (AgRg no RHC n. 178.183/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relatora para acórdão Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 12/9/2023.)”.

Pelo que se vê,
data venia
, o pedido de substituição da prisão no cárcere pela domiciliar não merece acolhimento, pois embora se comprove ser a paciente mãe de 03 (três) filhos menor, Id 15621219 – Pág 1/3, a prisão cautelar foi mantida em razão de situação excepcional, conforme consta da decisão que negou o pedido de substituição da prisão no cárcere pela domiciliar, relatando o fato que ela utiliza a residência como local de traficância, expondo os filhos a condições de vulnerabilidade, elemento que justifica a segregação cautelar, inclusive diante das evidencias de ser integrante de organização criminosa, como dito alhures, e, assim:

“No caso dos autos, a negativa da prisão domiciliar à acusada teve como lastro o fato de o delito ter sido cometido em sua própria residência, com armazenamento de grande quantidade e variedade de drogas em ambiente onde habitava com os filhos, colocando-os em risco, circunstância apta a afastar a aplicação do entendimento da Suprema Corte. (AgRg no HC n. 805.493/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 23/6/2023.)”

“No caso, verifica-se que a paciente, além de se encontrar foragida, participava de organização criminosa que atuava no tráfico de drogas e na lavagem de dinheiro. Dessa maneira, não obstante a paciente seja mãe filho menor de 12 anos, esteja cumprindo pena por crime praticado sem violência ou grave ameaça, não tenha praticado o crime contra os próprios filhos e seja presumida a imprescindibilidade dos seus cuidados maternos, não é cabível a substituição da prisão preventiva por domiciliar. AgRg no HC n. 778.957/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)”.

No tocante à suposta ilegalidade na prisão por invasão de domicílio, não se mostra qualquer evidência de que tal fato tenha ocorrido, eis que, como já dito, a prisão da paciente ocorreu em razão de investigação policial no boja da operação denominada “Ozymandias”, conforme consta da comunicação da prisão em flagrante de delito.

À vista do exposto, conheço do
writ
e o denego.

É o voto.

Belém, 22/09/2023